Tribunal: TCU
Processo: 029.954/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4737/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, quanto ao desvio de finalidade no uso de máquinas adquiridas por meio do contrato de repasse 0399000-29/2012, em posse da empresa Lopes e Lopes Construções Ltda, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a ocorrência de danos a bens construídos ou adquiridos com recursos recebidos da União, em momento posterior a sua regular incorporação ao patrimônio da entidade pública convenente, não está sujeita à jurisdição do Tribunal mas, sim, das instâncias de controle locais, a quem compete aplicar eventuais penalidades (acórdão 3744/2015, 4202/2014, 140/2014 e 6756/2013, todos da 1a Câmara), cabendo dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; Considerando que, no que tange ao desvio de finalidade no uso de máquinas do Incra disponibilizados a Secretaria de Produção Rural (Sepror/AM) por meio do termo de cooperação técnica 5.000/2011 - Incra e do termo de cooperação técnica 1.000/2012- Incra, em posse da empresa Lopes e Lopes Construções Ltda., os quais se encontrariam em mau estado de conservação, o Incra está em processo de instauração de tomada de contas especial; Considerando, entretanto, que restou evidente o grande lapso temporal para a instauração da tomada de contas especial por parte do Incra, cabendo dar ciência à entidade acerca da falha. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, fazendo-se as ciências abaixo. 1. Processo TC- Processo 029.954/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas (Sepror/AM). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional 15 - Amazonas - Incra (SR-15). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional 15 - Amazonas - Incra (SR-15), com fundamento no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que, esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano a autoridade competente deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, que não poderá exceder o prazo máximo de cento e oitenta dias, nos termos do art. 3 da Instrução Normativa - TCU 71/2012, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 à autoridade responsável pela omissão na falta de instauração da tomada de contas especial no prazo previsto. 1.7.2. dar ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 76), ao representante, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional 15 - Amazonas - Incra (SR-15), ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM) e à Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE/AM).